Tribunal: TJMT
Processo: 0005376-43.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005376-43.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (APELANTE), ADRIANA KESSLER FERNANDES - CPF: 948.510.501-00 (APELANTE), ROBERTO FERNANDES - CPF: 881.355.359-53 (APELANTE), ELISEU EDUINO MOHR - CPF: 972.613.781-00 (APELANTE), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), VALMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 759.952.121-68 (APELANTE), JUNIOR FELISBERTO MACHADO - CPF: 007.671.461-66 (APELANTE), ADRIANA KESSLER FERNANDES - CPF: 948.510.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERNANDES - CPF: 881.355.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU EDUINO MOHR - CPF: 972.613.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 759.952.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FELISBERTO MACHADO - CPF: 007.671.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS
. INVIABILIDADE. JULGADOR NÃO OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS.
ABOLITIO CRIMINIS
. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA ENTRE O ART. 89 DA LEI N. 8.666/93 E O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELA FRAUDE NO PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
REDUÇÃO DA
FRAÇÃO APLICADA NA
PENA DE MUL
T
A
. CABIMENTO. READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Estaniel
Pascoal Alves da Silva e Antônio Zeferino da Silva Neto contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-E do Código Penal), por duas vezes. A condenação decorreu da dispensa indevida de licitação para serviços na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, mediante a utilização de cotações de preços simuladas para direcionar as contratações.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) a denúncia é inepta por supostamente não individualizar as condutas; (II) a sentença é nula por não ter enfrentado todas as teses defensivas; (III) a revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/93 configurou
abolitio criminis
; (IV) as provas são suficientes para manter a condenação por dispensa indevida de licitação; (V) é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia; e (VI) o valor da pena de multa foi fixado de forma proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP, contendo descrição suficiente das condutas imputadas a cada acusado.

4. A sentença examinou os principais pontos defensivos, não se exigindo resposta a cada argumento quando fundamentação suficiente foi apresentada.

5. A revogação do art. 89 da Lei 8.666/93 não extinguiu a tipicidade da conduta, diante da continuidade normativo-típica com o art. 337-E do Código Penal.

6. A autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas por documentos, depoimentos, laudos técnicos e confissões, revelando fraude e direcionamento nas dispensas indevidas de licitação.

7. A indenização por danos materiais é incabível na ausência de pedido expresso formulado na denúncia, conforme precedentes do STJ.

8. A pena de multa foi fixada em desacordo com os critérios legais, sendo adequada sua redução para o valor mínimo legal, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
,
compatível com a capacidade econômica dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Teses de julgamento:

“1. A superveniência da sentença condenatória torna preclusa a análise da alegação de inépcia da denúncia, mormente quando a exordial acusatória descreve de forma suficiente as condutas, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.”

“2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões que o levaram à sua convicção.”

“3. A revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021 não implicou
abolitio criminis
da conduta de dispensar ou
inexigir
licitação fora das hipóteses legais, a qual foi recepcionada pelo art. 337-E do Código Penal, em observância ao princípio da continuidade normativo-típica.”

“4. A condenação pela prática do crime de dispensa indevida de licitação (art. 337-E do CP) é mantida quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a fraude ao procedimento licitatório mediante a simulação de cotação de preços para direcionar a contratação.”

“5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia ou queixa, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa do réu sobre o pleito indenizatório.”

“6. O valor do dia-multa deve ser estabelecido com base na capacidade econômica do apenado, sendo necessária a devida fundamentação para sua fixação acima do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP),
arts
. 29, 49, 59, 60, 68, 107, III, e 337-E. Código de Processo Penal (CPP),
arts
. 41, 387, IV, 564, IV, 577 e 593, I. Lei n. 8.666/1993,
arts
. 24, I, e 89. Lei n. 14.133/2021. Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT. Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1º.7.2019.

TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20.6.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1794034/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.8.2021.

STJ,
AgRg
no REsp 2114154/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 08.4.2024.

TJMT, N.U 0003555-72.2016.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.3.2023.

STJ,
AgRg
no REsp 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Estaniel
Pascoal Alves da Silva e
Antônio
Zeferino da Silva Neto
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 337-E da Lei nº 14.133/2021 (antigo artigo 89 da Lei nº 8.666/93), por duas vezes.

Em suas razões recursais, o apelante
Antônio
Zeferino da Silva Neto
sustenta a
absolvição
por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, requerendo a
readequação do valor fixado
para os dias-multa para 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, e o
afastamento da condenação relativa à reparação de danos à vítima
, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução, ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

O apelante
Estaniel
Pascoal Alves da Silva
sustenta, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
, sob o argumento de que a denúncia não individualizou a conduta de cada autor do delito. Alega, também, a ocorrência de
abolitio criminis
do art. 89 da Lei nº 8.666/93.

Requer, ainda, a
nulidade da sentença
por não ter avaliado as teses
defensivas,
e a impossibilidade jurídica de arbitramento de dano, uma vez que não houve pedido expresso na inicial ou instrução específica.

No mérito, alega ausência de dolo na conduta, argumentando
absolvição
por insuficiência de provas
.

Requer o
redimensionamento da pena de multa
para o mínimo legal e o decote da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Por fim,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto pelos apelantes (id. 215803187).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR

Da inépcia da denúncia

A preliminar arguida pelo apelante
Estaniel
não merece acolhimento.

A Defesa sustenta que a ausência dos pressupostos processuais para o ajuizamento da ação penal conduz à nulidade
ab
initio
do processo criminal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, ainda que se considere tal alegação, a
denúncia
atendeu aos requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal,

contém a classificação do crime, a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante e suas circunstâncias
de forma inteligível
,
contendo a qualificação do denunciado, a exposição circunstanciada do fato criminoso

e o rol de testemunhas.

Imperioso salientar que c
onsta na denúncia a individualização da conduta de
Estaniel
, eis que ele foi o responsável por expedir o empenho nº 1171/2013, no valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos), e o empenho nº 1170/2013, no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).

Assim, mostra-se descabida a alegação de que não houve a individualização da conduta dos apelantes, pois a narrativa processual descreveu, de forma suficiente, a participação de cada um no evento delituoso.

O STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
"possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019).

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.
Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
(TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, publicado no DJE 23/6/2023).

“(...) Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria”
(TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada
de inépcia da
denúncia.

Nulidade Da Sentença.

A preliminar aventada pela Defesa
de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas, apresentadas nas alegações finais,
não prospera
.

Com efeito, da análise da peça processual (Id. 211875307), verifica-se que as teses sustentadas pela defesa foram as seguintes: em preliminar, a extinção da punibilidade e a inépcia da denúncia; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

A matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo sentenciando que, após a instrução processual,
afastou as preliminares e
se convenceu da materialidade e autoria delitiva por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a conclusão alcançada na sentença, embora contrária aos interesses da Defesa, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e de direito, como é corolário do livre convencimento motivado.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos de sua decisão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJE 10/08/2021).

O entendimento supracitado é acompanhado por esta corte, conforme se observa nos seguintes arrestos:
TJMT, N.U 0003870-29.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024;

TJMT N.U 10012838220248110013,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025;
N.U 1002694-96.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 24/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024; N.U 1000487-68.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 16/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Preliminar -

abolitio criminis
do art. 89 da Lei nº 8.666/93
.

No que tange à alegação de
abolitio criminis
em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93
,
verifico que a questão já foi devidamente analisada pelo juízo
a quo
, que corretamente reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao FATO 01 (que tratava da modalidade
"deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa"
), mas manteve a condenação quanto aos FATOS 02 e 03, onde houve efetiva dispensa indevida de licitação.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o art. 89,
caput
, da Lei nº 8.666/93 foi revogado. Entretanto, a conduta de
"dispensar ou
inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei"
passou a ser tipificada no art. 337-E do Código Penal como
"contratação direta ilegal"
, com a seguinte redação:
"Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei"
.

Vejamos:

Lei 8.666/1993:

"Art. 89. Dispensar ou
inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público."

Código Penal:

"Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa."

Houve, de fato, modificação na redação do tipo penal, pois os termos “dispensar” e “
inexigir
” foram substituídos por expressões mais abertas, como “admitir”, “possibilitar” e “dar causa” à contratação direta.

Embora tal mudança não tenha alterado a essência da norma, resultou na ampliação do alcance do tipo, por abranger condutas de caráter mais geral.

Essa nova formulação fomentou, inclusive, o debate sobre a possibilidade de o crime ser cometido por omissão, e não apenas na forma comissiva.

A reforma legal, por outro lado, promoveu a efetiva exclusão da conduta de
“deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
, anteriormente prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93. Com efeito, meras falhas procedimentais na elaboração de contratações diretas tornaram-se penalmente irrelevantes. Operou-se, para essa hipótese específica, a
abolitio criminis
.
Essa, todavia, não é a situação versada nos autos, ao contrário do que sustenta a defesa.

De fato, a detida análise da denúncia revela que se imputou aos acusados a conduta de dispensar indevidamente o processo licitatório, comportamento que encontra plena correspondência no novo art. 337-E do C
ódigo Penal.

Ocorreu, portanto, o fenômeno da continuidade normativo-típica em relação à primeira parte do antigo tipo penal (dispensa ilegal de licitação). A conduta de
"deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade"
, prevista na parte final do art. 89 da Lei nº 8.666/93, essa sim deixou de ser criminalizada.

Nesse contexto, havendo clara continuidade normativo-típica, mostra-se inviável a declaração de extinção da punibilidade do agente com fulcro no art. 107, inciso III, do Código Penal, visto que não houve
abolitio criminis
da conduta imputada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI
N.
8.666/1993. ADVENTO DA LEI 14.133/
2021.
ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que permanece integralmente criminalizada pelo
art
. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021. A pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal é que não pode, por certo, ser aplicada ao presente caso, por ser mais onerosa ao réu, mas não se procedeu à descriminalização das condutas descritas no dispositivo que foi revogado pela novel legis. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] cotejo do art. 337-E (CP) com o art. 89 da Lei 8 .666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido, só que em outro dispositivo penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.938.488/SP,
Rel
. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T.,
DJe
30/11/2021).
(STJ -
AgRg
no REsp: 2114154 SP 2023/0449257-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024).

Nesse sentido, este Tribunal
também
já decidiu:

"(...) Não há falar em abolitio criminis, se a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei, descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/93, revogado pela Lei n. 14.133/21, foi reproduzida no art. 337-E do Código Penal, havendo continuidade típico-normativa. (...)"
(N.U 0003555-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
publicado
no DJE 22/03/2023)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 89 DA LEI N. 8.666/93) – PEDIDO INCIDENTAL –
ABOLITIO CRIMINIS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – REVOGAÇÃO DA CONDUTA DE INOBSERVAR AS FORMALIDADES PERTINENTES À DISPENSA DE LICITAÇÃO PELA LEI N. 14.133/21 – INAPLICABILIDADE
– RÉU DENUNCIADO PELA CONDUTA DE “DISPENSAR” – CONDUTA TRANSFERIDA PARA O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL – CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA
(...)
Não há falar em abolitio criminis, se a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei, descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/93, revogado pela Lei n. 14.133/21, foi reproduzida no art. 337-E do Código Penal, havendo continuidade típico-normativa.
” (N.U 0003555-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 22/03/2023).

Portanto, nos FATOS 02 e 03, objetos da condenação, houve a contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, conduta que continua tipificada no ordenamento jurídico, agora pelo art. 337-E do Código Penal.

REJEITO
, pois, a preliminar.

MÉRITO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1° FATO:

No mês de fevereiro de 2013, na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, nesta Cidade, os denunciados ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com os beneficiários ADRIANA KESSLER FERNANDES e ROBERTO FERNANDES, deixaram de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação no Empenho
n.º
122/2013 (fls. 50/58-MP), eis que houve fraude.

Na oportunidade, o Presidente da Câmara Municipal na época, o denunciado ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, em conluio com o denunciado ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO, responsável pelo setor de compras do órgão, expediu, em 20.02.2013, o empenho 122/2013, no valor de R$ 7.900,00 (assim discriminado: "valor referente a serviços de mão de obra para fazer cobertura da garagem em metalão e tela de plástico do pátio da Câmara Municipal
”
(f. 50), com o fim de beneficiar a empresa FERNANDES E KESSLER FERNANDES LTDA, de propriedade dos denunciados ADRIANA KESSLER FERNANDES e ROBERTO FERNANDES.
(...)

2°
F
ATO:

No mês de novembro de 2013, na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, nesta Cidade, os denunciados ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com os beneficiários ELISEU EDUINO MOHR e VALMIRO PEREIRA DA SILVA, dispensaram de licitação o Empenho no 1171/2013, fora das hipóteses previstas em lei, eis que o valor excedia ao legalmente estimado, deixando também de cumprir as formalidades legais para a dispensa, eis que houve fraude.

Apurou-se que o Presidente da Câmara Municipal na época, o denunciado ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, em conluio com o denunciado ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO, responsável pelo setor de compras de órgão, expediu, em 08.11.2013, o empenho 1171/2013, no valor de R$ 17.800,00 (assim discriminado: "serviços de reconstrução dos mastros de bandeiras e do estabelecimento do pátio da Câmara Municipal
”
, mediante a dispensa da licitação e com isso realizando a contratação direta da empresa beneficiária no ajuste, que neste caso se trata da empresa METALURGICA ATUAL, de propriedade dos denunciados ELISEU EDUINO MOHR e VALMIRO PEREIRA DA SILVA (fls. 29/49-MP).
(...)

3° FATO:

No mês de novembro de 2013, na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, nesta Cidade, os denunciados ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o beneficiário JUNIOR FELISBERTO MACHADO, dispensaram de
licitação Empenho
n° 1170/2013, fora das hipóteses previstas em lei, eis que o valor excedia ao legalmente estimado, deixando também de cumprir as formalidades legais para a dispensa, eis que houve fraude.

Apurou, ainda, que o Presidente da Câmara Municipal na época, o denunciado ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, em conluio com o denunciado ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO, responsável pelo setor de compras do órgão, expediu, em 08.11.2013, o empenho 1170/2013, no valor de R$ 15.800,00 (assim discriminado; "serviços de reforma - troca de telhas danificadas, revisão geral do telhado, troca de calhas-rufos e vedação geral" ", mediante a dispensa da licitação e com isso realizando a contratação direta da empresa beneficiária no ajuste, que neste caso se trata da empresa MACHADO CALHAS, de propriedade do denunciado JUNIOR FELISBERTO MACHADO (f1s. 174/191-MP)
.
..”
(id.
211875278
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
Estaniel
Pascoal Alves da Silva
e
Antônio Zeferino da Silva Neto
, ora apelantes, pela prática do crime previsto no
artigo 89,
caput
, da revogada Lei n. 8.666/1993
, por duas vezes, na forma do artigo 29 do Código Penal (fatos 02 e 03), em razão de fraudes em procedimentos de dispensa de licitação realizados no mês de novembro de 2013, na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pel
a Portaria de Instauração n. 025/2015 (id n. 211875278, pág. 17/18), Cártula de cheque (id n. 211875278, pág. 46), Nota fiscal (id n. 211875278, pág. 47), Pedido (id n. 211875278, pág. 48), Autorização de compra/serviço (id n. 211875278, pág. 49), Relatório de Cotação Compra por Grupo (id n. 211875278, pág. 50), Ordem de Pagamento (id n. 211875278, pág. 63/64), Nota de empenho (id n.
211875278
, pág. 65), Nota de liquidação (id n.
211875278
, pág. 66), Cártula de cheque (id n.
211875278
, pág. 67), Nota Fiscal Eletrônica (id n.
211875278
, pág. 68), Orçamento (id n.
211875278
, pág. 69, pág. 70 e pág. 71), Ordem de Pagamento (id n.
211875278
, pág. 72 e pág. 73), Ofício e fotografias (id n.
211875278
, pág. 74/81)
.

Ademais, ainda se observa
a materialidade n
o
Laudo Pericial Criminal (id n.
211875279
, pág. 52/61), Relatório Técnico n. 562/2016 (id n.
211875279
, pág. 81/84), Nota de Empenho (id n.
211875279
, pág. 85), Nota de Liquidação (id n.
211875279
, pág. 86), Nota Fiscal (id n.
211875279
, pág. 87), Autorização de compra/serviço (id n.
211875279
, pág. 88), Relatório Cotação Compra por Grupo (id n.
211875279
, pág. 89), Orçamento
Lesteloc
(id n.
211875279
, pág. 95), Cártula de Cheque (id n.
211875279
, pág. 100)
e
Ordem de Pagamento (id n.
211875279
, pág. 101/102)
.

Por fim,
pelo
Termo de Aditamento da Portaria n. 025/2015 (id n.
211875280
, pág. 5/6), Declaração de Edivaldo Leite de Souza (id n.
211875280
, pág. 21/22)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
Estaniel
Pascoal Alves da Silv
a
, então Presidente da Câmara Municipal e ordenador de despesas
, em juízo, afirmou que
“todos tinham, na verdade, cada um tinha a sua função”
, indicando que havia uma cadeia de responsabilidade setorial
e que
“tudo que era feito de compra, licitação, era tudo feito pela contabilidade, licitação e o gestor de compra”
, limitando sua atuação à mera assinatura de cheques após os pareceres do setor jurídico e contábil.

Assim, afirmou que sua participação se resumia a um ato meramente formal, ao aduzir:
"A única coisa que o gestor fazia, que no caso era eu presidente, ia na contabilidade pra assinar os cheques, mas tudo o que era feito de compra, licitação, era tudo feito pela contabilidade, licitação e o gestor de compra"
.

Ao ser questionado sobre a nomeação do responsável pelas compras,
disse
que
“quem era, na verdade, responsável pela compra era o Antônio
Z
e
fe
rino. Toninho”
,
mas afirmou

que foi
ele o responsável pela nomeação do gestor de compras:
“foi eu”
, disse, ao responder quem nomeou Antônio para o cargo.
Apesar disso, negou qualquer responsabilidade decisória e declarou que
“nunca tive contato direto com isso. Cada um tinha um setor”.

Em seguida, afirmou estar distante da operacionalidade do setor, alegando que
“eu ficava mais na sala realmente atendendo a solicitação da população e despachando”
e
em relação a
realizar
cotações e contratações de empresas, alegou que

“
essas partes, ela não vinha pra mim jamais
estar fazendo
”
,

atribuindo a condução dos procedimentos de contratação exclusivamente ao setor de compras, chefiado pelo corréu Antônio Zeferino.
Essa tentativa de dissociação, no entanto, se mostra incompatível com a prática administrativa e com os próprios relatos de Antônio.

Por sua vez, o apelante
Antônio Zeferino,
responsável direto pelo setor de compras, declarou que recebia as demandas do presidente ou do diretor-geral da Câmara, providenciava os orçamentos e “executava o serviço”, mas que não detinha poder para decidir sobre a realização ou dispensa de licitação.

D
eclarou que
“eu era do compras, eu não tenho o poder de ordenar”

e afirmou
que
“eu levava os problemas
pro
presidente,
‘
ó, tem que fazer isso aqui. Vamos fazer? Ah,
vamos
!
’
”
demonstrando
que apenas executava, mediante consulta direta ao chefe do Poder Legislativo.

Ao ser questionado sobre quem ordenava os serviços, afirmou:
“eram ambos, porque ambos mandavam, né?”
, referindo-se ao presidente
Estaniel
e ao diretor da Câmara.

Questionado sobre quem detinha o poder decisório, apontou para o então presidente
Estaniel
, afirmando ser um
"simples comprador"
que cumpria ordens. Ao ser indagado sobre a obtenção das propostas, declarou:
"Geralmente por mim, eu que assinava, mas geralmente por mim. Era eu que assinava os orçamentos ou pegava os orçamentos".

Acresce que, ao ser questionado se teria falsificado orçamentos, respondeu:
“falsificado não, nenhum. Não tinha necessidade”
.

Entretanto, reconheceu que os orçamentos eram
“geralmente por mim, eu que assinava ou pegava os orçamentos”
.

As teses absolutórias requestadas pelos apelantes não se sustentam.

A negativa
d
e
Esta
ni
el
Pascoal, que busca se amparar na ignorância deliberada sobre os atos de seu subordinado, e a alegação de Antônio Zeferino, de que agiu
“dentro da lei”
, são categoricamente refutadas pelas provas testemunhais que descrevem um ambiente de deliberada burla aos controles administrativos e de pleno conhecimento das irregularidades por parte da cúpula da Câmara Municipal.

Os
depoimentos das servidoras
que integravam a
comissão de controle interno
do órgã
o
à época dos fatos são elucidativos e afastam qualquer dúvida sobre o elemento subjetivo que animava os réus.

A
testemunha Vera Lucia
Hennerich
, em suas declarações na Promotoria de Justiça, foi contundente ao afirmar que a comissão percebeu
"diversas despesas que não estavam de acordo com as normas contábeis, bem como apresentavam quantidades excessivas, valores acima da média de mercado, além de outras irregularidades"
. De forma ainda mais incisiva, a testemunha declarou ter presenciado
"Pascoal pedir para que Toninho
‘desses seus pulos’
e conseguisse duas notas; que pela conversa aparentava que Pascoal queria as notas para cobrir algum gasto"
.

Afirmou que, além dos gastos em
"excesso, mas também com outros serviços e aquisição de outros materiais, (...),
além dos gastos com manutenção do prédio, como serviços de reparo da cobertura e outros; que
haviam
gastos que não eram pertinentes às atividades
"
. Essa sistemática de gastos excessivos e impertinentes, que abrangia desde a manutenção predial até a jardinagem, demonstra que a dispensa irregular de licitação não era um mero erro procedimental, mas uma prática gerencial consolidada sob a presidência de
Estaniel
e operacionalizada pelo setor de compras de Antônio.

Tal relato desmantela a tese de
Estaniel
de que era um mero signatário alheio aos fatos, posicionando-o como mandante e arquiteto do esquema ilícito.

Corrobora essa narrativa o depoimento d
a
testemunha

Ivanice
Bergamasco
, também integrante do controle interno
da Câmara Municipal
, a qual asseverou que, diante dos
"muitos gastos questionáveis"
, a comissão passou a oficiar a presidência e o setor de compras, contudo,
"até a saída da depoente, nunca tiveram uma resposta"
.

A testemunha ainda expôs a metodologia utilizada para contornar os procedimentos legais, ao afirmar que
"haviam
muitas notas para evitar a licitação em valores próximos de R$ 8.000,00, ou então fracionadas durante o ano"
. Essa assertiva demonstra que a prática de dispensar indevidamente a licitação era um método corriqueiro e consciente, não um equívoco pontual.

Especificamente em

relação ao
Fato 2
, a condenação dos apelantes é medida que se impõe, porquanto a instrução processual logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a dispensa de licitação fora das hipóteses legais, perpetrada mediante fraude e com o claro propósito de direcionar a contratação.

Trata-se do Empenho n.º 1171/2013, no valor de R$ 17.800,00,
(dezessete mil e oitocentos reais)
destinado à
"reconstrução dos mastros de bandeiras e do estacionamento do pátio da Câmara Municipal"
, cujo montante, por si só, já exigiria a instauração de procedimento licitatório, por superar o limite estabelecido no artigo 24, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

Pela investigação o
apelante
Antônio Zeferino
, responsável pelo setor de compras, foi o artífice do Relatório de Cotação que embasou a contratação
da empresa, em tese, com o menor preço.

A
o
depor em juízo
, afirmou que
"a segunda nós trocamos tudo
"
, ao justificar a elevação do custo em comparação à intervenção anterior, e reconheceu que
"a cobertura eu não fiz"
, mencionando que apenas
"foi feito só a serralheria"
e que a contratação foi realizada sem sua interferência, atribuindo a responsabilidade aos setores administrativos.

Contudo, ao ser confrontado sobre os orçamentos, alegou desconhecimento:
"disso aí eu não sei nada, doutor"
, tentando afastar-se da condução direta da contratação.

Confrontado
em juízo
com o fato de que os representantes das empresas
JS Prestadora de Serviço
e
Metalúrgica Goiânia
negaram ter apresentado as propostas que lhes foram atribuídas, limitou-se a respostas evasivas, como:
“Essa é a palavra dele, né [...]”
.

Por sua vez
, Antônio
confirmou que
“foi praticamente refeito, e daí foi colocado mais embaixo uns ferros que não existiam, para sustentar”
, reafirmando que houve reconstrução
praticamente
integral da estrutura metálica.

Ao ser perguntado sobre a cobertura, respondeu que
“a tela ficaria por conta da Câmara”
, e admitiu que
“não foi adquirida essa tela”
, e que o
serviço da Metalúrgica Atual
se restringiu à parte metálica, paga integralmente por R$ 17.800,00. Indagado sobre os orçamentos, declarou que
“tem que ter, né”,
mas admitiu que não localizou
dos depoimentos
:
“a gente foi ver atrás desse documento e não encontramos”
.

A inconsistência dos orçamentos e a violação ao caráter competitivo da contratação direta emergem com nitidez a partir da oitiva dos supostos concorrentes.
João Souza da Silva, da empresa J.S. EPP
,
inquirido em juízo,
"declarou que não se recordava de ter feito orçamento para a realização do referido no serviço"
e
que
“não assinou nenhum documento por escrito dando respectivo orçamento”
,
bem como,

“naquele ano não prestou nenhum serviço à Câmara”
.

Weber Fernandes da Rocha
, da
Metalúrgica Goiânia
, foi categórico ao afirmar em sede inquisitorial
"não sendo verdade que teria dado um orçamento no valor de R$ 17.950,00
”
, e seu pai,
Wilson de Souza Rocha,
corroborou ao declarar que
"nunca esteve pessoalmente na Câmara Municipal para fazer qualquer orçamento nem recebeu qualquer ligação”
. Tais depoimentos desnudam a farsa montada para dar aparência de legalidade a um ato ilícito.

O ponto culminante que desvela o arranjo ilícito reside na confissão dos próprios beneficiários do contrato.
Essas contradições são esclarecidas com os depoimentos prestados por
Eliseu
Eduino

Mohr

e

Valmiro
Pereira da Silva
, sócios da empresa contratada (Metalúrgica Atual), que confessaram, durante o acordo de não persecução penal, a existência de
“direcionamento indevido
” na contratação e o uso de
“
dois dos orçamentos seriam falsos
”
.

Eliseu Eduíno
Mohr

e
Valmiro
Pereira da Silva
, proprietários da empresa
Metalúrgica Atual,
ao formalizarem Acordo de Não Persecução Penal,
"confessaram que houve um direcionamento indevido para beneficiar sua empresa"
. Tal admissão é prova eloquente do dolo específico de fraudar o procedimento e afasta qualquer alegação de boa-fé ou de mera irregularidade formal.

Tais confissões, colhidas sob o crivo do contraditório, não deixam margem para dúvidas sobre a existência de um esquema fraudulento para burlar o procedimento licitatório, o qual era operacionalizado pelo apelante Antônio, na condição de responsável pelas compras, e validado, em última instância, pelo apelante
Estaniel
, na qualidade de ordenador de despesas.

Portanto, a conjugação das provas documentais, das confissões dos beneficiários, dos depoimentos das testemunhas e do laudo técnico forma um quadro probatório seguro e inequívoco, demonstrando que os apelantes, em conluio de vontades, dispensaram indevidamente a licitação, utilizando-se de orçamentos fraudulentos para direcionar a contratação, configurando o tipo penal e tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório para o segundo fato.

Quanto ao
FATO
3
, dispensa de licitação do Empenho n° 1170/2013, serviços de reforma, troca de telhas danificadas, revisão geral do telhado, troca de calhas-rufos e vedação geral, fora das hipóteses previstas em lei, eis que o valor excedia ao legalmente estimado.

O conjunto de provas colhidas revela, com nitidez, que a contratação da empresa Machado Calhas, por meio do empenho nº 1170/2013, no valor de R$ 15.800,00, foi precedida de simulação de procedimento de cotação com o escopo deliberado de conferir aparência de legalidade a uma dispensa de licitação manifestamente viciada.

Conforme apurado, a contratação ocorreu mediante conluio entre
Estaniel
Pascoal, então Presidente da Câmara Municipal e Antônio Zeferino, servidor responsável pelo setor de compras,
beneficiando
Júnior Felisberto Machado, proprietário da empresa
que prestou o serviço
.

Em juízo, o
beneficiário do esquema,
Junior Felisberto Machado
,
proprietário da empresa Machado Calhas,
embora tenha confirmado a prestação dos serviços, negou conhecimento de qualquer irregularidade. A despeito de o serviço ter sido executado, tal fato não possui o condão de convalidar a ilicitude do procedimento que o antecedeu. O crime em tela se consuma com a fraude ao caráter competitivo da licitação.

A fraude torna-se incontestável diante dos depoimentos dos representantes das empresas que supostamente participaram da cotação de preços.

A manifestação do representante legal da
Fênix Construtora Ltda, Edivaldo Leite de Souza
, é
inconteste
. Conforme consta dos autos, ele declarou, de forma categórica, que
"DESCONHECE os fatos narrados no ofício, no procedimento de empenho 1170"
, e arrematou:
"Declaro, na oportunidade, não ter apresentado qualquer cotação para mencionado serviço"
. Esta declaração é a prova cabal de que o processo de cotação foi forjado com a inclusão de uma proposta fictícia.

Corroborando a farsa, o depoimento de
Jos
é

Isak
Alves da Silva, da
Lestloc
Ferramentas
, outra empresa incluída na cotação, é igualmente revelador da mecânica fraudulenta.

Ele admitiu que foi contatado por "Toninho" para apresentar um orçamento para "manutenção do telhado", mas confessou que, ao fazê-lo,
"não fez qualquer verificação no local"
. Mais grave, declarou que
"não sabe qual era a quantidade de calhas, rufos e telhas que deveriam ser trocadas"
, e que apresentou um valor alto, de R$ 16.000,00,
"justamente para não ter que pegar serviço com eles"
.

Para selar a demonstração da simulação, admitiu que sua empresa sequer possuía a expertise necessária, afirmando que
"não trabalhava com calhas e rufos, nem tinha experiência com este serviço e, se pegasse o serviço, teria que terceirizá-lo"
. Este depoimento desmascara o procedimento, evidenciando que a cotação serviu apenas para cumprir uma formalidade, sem qualquer intenção de real competitividade.

Mostra que o orçamento emitido por
Lestloc
Ferramentas, e posteriormente inserido nos autos do processo administrativo de dispensa como se representasse efetiva cotação, não correspondia a uma proposta real ou tecnicamente fundamentada.

Essa conduta, se dissocia de qualquer interesse competitivo, revela que o orçamento apresentado serviu apenas como instrumento fictício para conferir aparência de legalidade à contratação previamente direcionada.

No mesmo sentido, o relatório técnico do Ministério Público atestou a completa ausência de projetos, croquis, planilhas orçamentárias ou especificações técnicas, inviabilizando a aferição da real necessidade dos serviços contratados.

O documento aponta expressamente que
“as descrições dos objetos do processo não permitem mensuração”
e que
“não existem fotos que comprovem a execução dos mesmos”
. Isso evidencia que a contratação foi executada sem qualquer critério técnico ou justificativa objetiva, em afronta direta aos princípios da legalidade, da transparência e da motivação.

Ademais, a própria dispensa da licitação se deu de forma injustificada, pois o valor do contrato, de R$ 15.800,00, superava o limite legal para dispensa por valor vigente à época. Soma-se a isso a conclusão do Relatório Técnico nº 526/2016, que apontou que
"a falta de projetos, especificações dos serviços e composições de custos, prejudicando a transparência do processo"
.

A ausência de elementos mínimos que descrevessem o objeto a ser contratado reforça a convicção de que o procedimento foi montado para mascarar o direcionamento prévio.

Assim, a fraude se completa: o orçamento da Fênix

Construtora
foi
utilizado sem autorização; o da
Lestloc
foi emitido sem visita técnica, por empresa sem capacidade técnica e sem intenção real de prestar o serviço; e o da Machado Calhas, que veio a ser contratada, não foi cotejado com qualquer critério minimamente objetivo.

O procedimento, portanto, foi mera simulação documental, conduzido para justificar formalmente uma contratação previamente definida, em frontal desrespeito ao dever de licitar e às exigências do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, cuja essência normativa foi preservada na redação do atual art. 337-E do Código Penal, nos termos da continuidade normativo-típica reconhecida em sede jurisprudencial.

Nessas condições, o dolo se revela pelo conluio na montagem da cotação fictícia, pela autorização consciente do pagamento e pela omissão deliberada quanto à ausência de critérios técnicos mínimos para justificar a contratação direta.

A conduta de
Estaniel
e Antônio ultrapassa a mera irregularidade administrativa e ingressa no campo penal pela configuração do ajuste fraudulento, dirigido à frustração do caráter competitivo do certame.

Ademais, os depoimentos das servidoras responsáveis pelo controle interno à época dos fatos lançam luz sobre o
modus operandi
institucionalizado na gestão dos apelantes.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas
pel
as testemunhas e provas documentais
.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – sentença condenatória – DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO (ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993) E DE PECULATO (ARTIGO 312 DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE DE FORNECEDOR – EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS APTAS A COMPETIREM PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – CONTRATAÇÃO VERBAL DIRETA, SEM FORMALIZAÇÂO DA DISPENSA À LICITAÇÃO E SEM QUALQUER AMPARO EM PARECER JURÍDICO – ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR POR APROXIMADAMENTE 01 ANO – DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO, ANTES PREVISTA NA LEI 8.666/1993 – ILICITUDE QUE PERMANECE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – MIGRAÇÃO PARA O ARTIGO 337-E DO CÓDIGO PENAL, COM NOVA NOMENCLATURA (CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL) E COM UMA PENA AGRAVADA – DOLO ESPECÍFICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARTICULAR ÀS EXPENSAS DOS COFRES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PECULATO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM ESPECIAL DO DOLO ESPECÍFICO DE OBTER PROVEITO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO OU ALHEIO – AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTRANHAS AO VEÍCULO DA CASA DE LEIS – EMPENHO E PAGAMENTO COM RECURSOS PÚBLICO – MATERIAL ENTREGUE AO APELANTE E NÃO UTILIZADO NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 89, da lei n. 8.666/93 foi revogado, mas não houve a supressão da figura típica do ordenamento pátrio. O referido delito foi migrado para o Código Penal (princípio da continuidade normativo típica), no art. 337-E, do Código Penal com a edição da Lei 14.133/2021, que lhe conferiu uma nova nomenclatura (contratação direta ilegal) e uma pena mais agravada.

Improcede a abolitio criminis, se a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei, descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/93, revogado pela Lei n. 14.133/21, foi reproduzida no art. 337-E do Código Penal, havendo continuidade típico-normativa.

In
casu
, não se trata situação de inexigibilidade de licitação, por inexistir competição entre fornecedores do produto pretendido (combustível), pois no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, existem ao menos 03 (três) postos de combustíveis.

O apelante fez contratação direta, sem formalizar dispensa à licitação, não estava amparado por parecer jurídico, o que demonstra a má-fé e o dolo dele, bem como abasteceu o veículo próprio, por um ano, com combustível pago pela Câmara, sendo que nem automóvel em funcionamento a Câmara tinha na época.

No tocante ao delito de peculato, aquisição de peças que não foram empregadas no único veículo que pertencia a Câmara Municipal, inclusive estranhas ao veículo que pertence
a
Câmara.”

(N.U 0037388-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 24/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023)

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados aos apelantes, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos das testemunhas, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Ainda,
a Defesa dos apelantes pretende

o afastamento da condenação ao pagamento de indenização
de dano
à vítima, fixada na sentença, em R$

50
0
.000,00 (
quinhentos
mil reais)
, a título indenizatório pelos danos decorrentes da infração.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
s
apelante
s

merece acolhimento.

Verifica-se que a Lei nº 11.719/08, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo com o objetivo de indenizar a vítima pelos danos ocasionados pela infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na esfera cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Todavia, para que isso se concretize é
imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido
, seja da vítima através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda, que minimamente, o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Assim, para garantir o direito à reparação, bem como
,
do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos necessários para a condenação que enseje tal indenização.

Nesse sentido trago o seguinte julgado do STJ:

“VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA
. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.1.1.
No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

20.06.2024
).

No presente caso, não houve sequer pedido expresso na denúncia acusatória, fragilizando, portanto, o contraditório do
s

acusado
s
.

Desta maneira, em face das mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, com face do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona no sentindo de que é imprescindível que o pedido seja deduzido na denúncia ou na queixa, temos que a indenização fixada está em desconforme da lei e deve ser decotada.

Destaca-se que a espécie também extrai a incidência do Enunciado Orientativo n.º 14 editado pela c. TCCR/TJMT:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

Diante da ausência de pedido expresso de reparação de dano material na denúncia, bem como
,
da inexistência de posterior aditamento nesse sentido,
afasto a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais fixada na sentença, ressalvando que eventual pretensão reparatória poderá ser rediscutida na esfera cível, pelos meios próprios.

Quanto ao pleito do
s
apelante
s
, objetivando a
redução da pena de multa
, merece guarida, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado
“Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

O valor não pode ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §

1º, do CP). É possível, ainda, aumentar a multa até o triplo, caso se considere ineficaz, mesmo aplicada no máximo, em virtude da situação econômica do apenado (art. 60, §

1º, do CP).

No caso vertente, o valor unitário da pena pecuniária
foi fixado na fração 1/
5
(um
quinto
)
do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, sem
que,
para isso
, houvesse
fundamenta
ção adequada
, assim, entendo que tal fração
desconsidera a capacidade econômica do
s
apelante
s
.

Logo, impõe-se a readequação da pena de multa estabelecida na sentença de primeiro grau.

Conclusivamente, o valor unitário da pena pecuniária deve ser fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
s
recurso
s
,
REJEITO
as preliminares
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

para afastar a indenização à
vítima
e readequar a fração da pena de multa
para 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

N
o mais,
manten
d
o
in
cólume
a
sentença objurgada, tal como prolatada
, nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025